Tribunal: TJDFT
Processo: 0737747-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS (JUÍZO SUSCITADO). CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUANTO AO CRIME REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDITIONIS. Nos termos do que dispõe o artigo 81, caput, do Código de Processo Penal, verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração por outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Assim, fixada a competência de determinado órgão, após o recebimento da denúncia, a superveniência de absolvição do crime atrativo não afasta a competência para o julgamento do crime conexo, à luz da regra da perpetuatio jurisditionis. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.